Tribunal: TJMT
Processo: 1016987-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016987-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.784.413/0001-65 (AGRAVANTE), ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUCAO SA. - CNPJ: 01.894.955/0001-00 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA ATHOS S.A. - CNPJ: 12.986.862/0001-14 (AGRAVANTE), EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA - CNPJ: 13.822.421/0001-40 (AGRAVANTE), EDIFICIO SAINT RIOM LTDA - CNPJ: 14.178.486/0001-67 (AGRAVANTE), UNION FDV PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.800.955/0001-38 (AGRAVANTE), MC - HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.981.042/0001-04 (AGRAVANTE), LM - HOTELARIA E TURISMO EIRELI - ME - CNPJ: 23.865.875/0001-51 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), Credores em geral (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREDORES EM GERAL (AGRAVADO), CATIANE JANJOB SOUZA PINTO - CPF: 881.413.302-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), SERGIO BARRETO DOS SANTOS - CPF: 137.165.708-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REFAZIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO EXÍGUO DETERMINADO PELO JUÍZO UNIVERSAL – DILAÇÃO NECESSÁRIA – TUTELA RECURSAL DE NATUREZA SATISFATIVA – CUMPRIMENTO NA ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NESSA DIRETIVA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO, ANTE A MANIFESTA PREJUDICIALIDADE.

Uma vez apresentado o novo plano de recuperação judicial no prazo assinalado, fica exaurida a pretensão deduzida no presente instrumento, devendo, por conseguinte, ser julgado prejudicado, por carência de interesse recursal superveniente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016987-82.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:

FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO S/A, EDIFÍCIO AMADEUS COMMERCE LTDA, CONSTRUTORA ATHOS S/A, UNION FDV PARTICIPAÇÕES LTDA, MC – HOTELARIA E TURISMO LTDA, LM – HOTELARIA E TURISMO EIRELI e EDIFÍCIO SAINT RIOM LTDA.

AGRAVADOS:

CREDORES EM GERAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO S/A, EDIFÍCIO AMADEUS COMMERCE LTDA, CONSTRUTORA ATHOS S/A, UNION FDV PARTICIPAÇÕES LTDA, MC – HOTELARIA E TURISMO LTDA, LM – HOTELARIA E TURISMO EIRELI
e
EDIFÍCIO SAINT RIOM LTDA.
, todas integrantes do ‘
GRUPO FAROL
’, contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Anglizey Solivan De Oliveira
, que nos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 1043494.88.2020.8.11.0041, determinou às ora agravantes que, no prazo de
“05 (cinco) dias corridos, apresentem nos autos o novo plano de recuperação judicial, nele incluído a projeção de pagamento do débito tributário, e a inclusão dos bens de seu ativo para criação de UPI’s, a ser deliberado pelos credores em assembleia geral, sem descuidar, é claro, da manutenção de suas atividades operacionais, com o pagamento dos compromissos assumidos para o regular exercício de suas atividades e dos credores que se sujeitam e daqueles que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial”
(sic).

Nas razões recursais coligidas no Id 102662452, os recorrentes relatam que ficou grafado que
“o grupo recuperando é formado por 8 empresas e por mais que se apresente um plano único para todas elas, trata-se de uma fase muito importante do processo de recuperação judicial porque é justamente no plano que a candidata a recuperanda tem que apresentar a sua viabilidade, o seu fluxo de caixa para pagamento dos credores, tem que apresentar condições de pagamento, analise contábil, enfim, são procedimentos complexos, e isso É IMPOSSIVEL ser feito em 5 dias corridos”
(sic).

Com base no exposto e nos pressupostos legais, as agravantes requerem
“seja concedido o efeito ativo no sentido de que este r. Tribunal já fixe um prazo para apresentação do novo plano e nesse quesito requer seja de 60 dias – art. 53 da LRF e o efeito suspensivo para que não seja caracterizado descumprimento de ordem judicial, o que poderia ensejar, numa hipótese remota, a decretação de falência”
(sic).

No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, revogando-se a decisão agravada,
“sendo a mesma integralmente reformada para que seja concedido prazo de 60 dias para apresentação de novo plano”
(sic).

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 102796975).

Foram anexados eletronicamente documentos instruidores do recurso (Ids 102662453 a 102662456).

A tutela recursal almejada foi
parcialmente deferida
por esta Magistrada em 23/09/2021, conforme decisão de Id 103118496, para o fim de suspender a decisão agravada e
ampliar de 05 (cinco) para 30 (trinta) dias corridos, o prazo de apresentação do novo plano recuperacional
.

Embora requisitada no
decisum
, as informações não foram prestadas pelo Juízo
a quo
, além de ter sido certificado o decurso de prazo para a contraminuta (Id 107552485).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer elaborado pela Procuradora de Justiça,
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller
, opina pelo
“não conhecimento do presente recurso pela prejudicialidade, em razão da perda de objeto superveniente, uma vez que a liminar concedida satisfez a pretensão posta no presente recurso”
(Id 108398466).

Em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC), o Grupo agravante foi intimado para se manifestar, sendo a mesma acostada no Id 111190984, em que requer o julgamento do agravo com resolução do mérito, confirmando a liminar concedida.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

No caso em exame, é de ser acolhida a preliminar suscitada pelo órgão ministerial, porquanto o recurso, de fato, encontra-se prejudicado, pelas razões que passo a declinar.

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento veiculado pelas agravantes contra a decisão de Id 102662453, nos autos da recuperação judicial do ‘Grupo Farol’, em trâmite perante a Sétima Vara Empresarial da Comarca da Capital, que determinou a apresentação de novo plano recuperacional, ajustando-se às novas diretrizes estabelecidas pela Lei no. 14.112/2020, que trouxe importantes alterações à Lei no. 11.101/2005, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, com os seguintes fundamentos:

“
Vistos.

Os autos vieram-me conclusos para análise do pedido urgente formulado pelas recuperandas para suspensão da Assembleia Geral de Credores designada para os dias 21 (1a) e 28/09/2021 (2a convocação)
[1]
, em razão da necessidade de apresentação de novo plano de recuperação judicial.

No caso em análise, o plano de recuperação judicial inicialmente apresentado pelas devedoras ainda não foi submetido à deliberação dos credores em assembleia geral e, a
possibilidade de sua alteração no curso do processo coaduna-se com os princípios que regem o instituto, notadamente com os princípios da preservação da empresa e de sua função social.

Vale dizer que a jurisprudência vem, inclusive, admitindo a alteração do plano, ainda que ultrapassado o biênio de supervisão judicial, mas desde que não encerrado o processo de recuperação judicial. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO APÓS O BIÊNIO DE SUPERVISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO TENHA OCORRIDO O ENCERRAMENTO DAQUELA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ALTERAÇÃO SUBMETIDA À ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. SOBERANIA DO ÓRGÃO. DEVEDOR DISSIDENTE QUE DEVE SE SUBMETER AOS NOVOS DITAMES DO PLANO. PRINCÍPIOS DA RELEVÂNCIA DOS INTERESSES DOS CREDORES E DA PAR CONDITIO CREDITORUM. 1. O legislador brasileiro, ao elaborar o diploma recuperacional, traçou alguns princípios, de caráter axiológico-programático, com o intuito de manter a solidez das diversas normas que compõem a referida legislação. Dentre todos, destacam-se os princípios da relevância dos interesses dos credores; par conditio creditorum; e da preservação da empresa, os quais são encontrados no artigo 47 da Lei 11.101/2005. 2. Essa base principiológica serve de alicerce para a constituição da Assembleia Geral de Credores, a qual possui a atribuição de aprovar ou rejeitar o plano de recuperação judicial, nos moldes apresentados pelo Administrador Judicial da empresa recuperanda. 3. Outrossim, por meio da "Teoria dos Jogos", percebe-se uma interação estratégica entre o devedor e os credores, capaz de pressupor um consenso mínimo de ambos a respeito dos termos delineados no plano de recuperação judicial. Essas negociações demonstram o abandono de um olhar individualizado de cada crédito e um apego maior à interação coletiva e organizada.
4. Discute-se, na espécie, sobre a modificação do plano originalmente proposto, após o biênio de supervisão judicial - constante do artigo 61 da Lei de Falencias -, sem que houvesse o encerramento da recuperação judicial da empresa recuperanda. Ainda que transcorrido o prazo de até 2 anos de supervisão judicial, não houve, como ato subsequente, o encerramento da recuperação, e, por isso, os efeitos da recuperação judicial ainda perduram, mantendo assim a vinculação de todos os credores à deliberação da Assembleia
. 5. Recurso especial provido.”
[2]

A pretensão das recuperandas em apresentar no plano de recuperação judicial veio embasada na alegação de que seu passivo fiscal perfaz o montante aproximado de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), e que no “
plano outrora apresentado constou de forma genérica a possibilidade de parcelamento do débito fiscal
”, sendo que “
tal importância atingirá diretamente no fluxo de caixa
” das empresas, o que demonstra a necessidade de sua readequação (sic - pág. 04).

Segundo a devedora, além da questão do passivo tributário, “
aguarda-se a concretização do levantamento do passivo real desse importante debito, afora isso, conforme constou no plano originário, a possibilidade de criação de UPI, sendo que no plano modificativo serão apresentados os bens que serão destinados a essa finalidade
” (sic – pág. 05), o que não foi feito no PRJ inicialmente apresentado, pois as empresas não tinham a intenção de dispor de patrimônio para honrar seus compromissos, o que só veio a ocorrer com o agravamento da crise.

Pois bem, a Lei n.o 14.112/2020, em vigor desde janeiro do corrente ano, trouxe importantes alterações à Lei n.o 11.101/2005, notadamente no que diz respeito aos débitos tributários das empresas em recuperação judicial, a medida em que disponibilizou instrumentos para resolução do passivo fiscal, alterando a forma de parcelamento, permitindo a negociação dos débitos inscritos na dívida ativa, além de trazer previsão de aproveitamento do prejuízo fiscal.

Em contrapartida, ao acrescentar ao artigo 73, da Lei 11.101/2005, o inciso V, autorizou o fisco a requerer a falência da empresa em recuperação judicial, por descumprimento dos parcelamentos referidos no artigo 68 ou da transação prevista no art. 10-C, da Lei 10.522/2002.

Quando o grupo FAROL apresentou em juízo seu plano de recuperação judicial, não trouxe projeção para pagamento de seu passivo fiscal e nem de venda de ativos como um dos meios de recuperação judicial, e sua pretensão em apresentar novo plano e alterar a data da assembleia geral de credores, decorre justamente da necessidade de ajustar seu fluxo de caixa às novas condições de pagamento do débito tributário trazidas pela Lei 14.112/2020, e de indicar bens “
para fins de criação da UPI’s tão importantes neste momento
” (sic – pág. 06).

Nesse passo, a alteração nas projeções econômicas inicialmente apresentadas, com a consequente necessidade de enquadrar os valores devidos ao fisco ao seu fluxo de caixa, e de indicação de bens para criação de UPI’s configuram justo motivo para a pretendida modificação do plano. E, considerando que a assembleia geral de credores foi designada em 1a convocação no próximo dia 21/09/2021, por certo que não haverá tempo suficiente para apresentação do novo plano, devendo, portanto, ser designada nova data.

Face ao exposto,
DETERMINO
:

1)
INTIMEM-SE AS RECUPERANDAS
, na pessoa de seu advogado, por telefone e/ou e-mail, mediante certidão nos autos para que, em
05 (cinco) dias corridos
, apresentem nos autos o novo plano de recuperação judicial, nele incluído a projeção de pagamento do débito tributário, e a inclusão dos bens de seu ativo para
criação de UPI’s,
a ser deliberado pelos credores em assembleia geral, sem
descuidar, é claro, da manutenção de suas atividades operacionais, com o pagamento dos compromissos assumidos para o regular exercício de suas atividades e dos credores que se sujeitam e daqueles que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

2)
INTIMEM-SE AS RECUPERANDAS E O O ADMINISTRADOR JUDICIAL
para, em
05 (cinco) dias corridos
, indiquem data e plataforma
digital para realização da assembleia geral de credores.

2.1) Com a manifestação das recuperandas e do administrador judicial, voltem-me os autos
IMEDIATAMENTE
conclusos para convocação da assembleia geral de credores.

3)
INTIME-SE A ADMINISTRADORA JUDICIAL

por telefone e mediante certidão nos autos, para que tome ciência da presente decisão, devendo a mesma comunicar aos credores/interessados, por todos os meios de comunicação disponíveis (telefone, e-mail, notícia em seu website, mídias sociais, etc).

Intimem-se. Cumpra-se com urgência.”
– Id 65471556 dos autos de origem (com destaques no original)

Com o presente instrumento, o Grupo recuperando requereu
unicamente
a atribuição do efeito suspensivo/ativo para o fim de se dilatar o prazo acima estabelecido, restando redigido nos seguintes termos:

“5. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, REQUER o recebimento deste recurso de agravo de instrumento sendo concedidos os EFEITOS ATIVO E SUSPENSIVO conforme requerido alhure, para que nenhuma medida punitiva seja proferida em razão de que as agravantes não têm condições de apresentar novo plano em 5 dias corridos, conforme constou na decisão agravada, considerando o prazo exíguo e porque são 8 empresas, são 8 projeções a serem feitas, são 8 fluxos de caixa a serem preparados, são 8

empresas que se precisa levantar a totalidade com 100% de certeza do passivo tributário, este é o fundamento para o
pedido de concessão do efeito ativo que ora se faz e para que um prazo seja fixado, que no prazo REQUER seja de 60 dias
.”
– Id 102662452, págs. 17/18 (grifos nossos).

Por entender que o prazo fixado, de fato, se mostrava exíguo, em
23/09/2021
deferi
parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para
“suspender a decisão agravada e ampliar de 05 (cinco) para 30 (trinta) dias corridos, o prazo de apresentação do novo plano recuperacional”
(Id 103118496).

E em consulta ao processo originário, infere-se que em virtude de tal decisão o Juízo
a quo
determinou que o feito permanecesse em Secretaria
até que o ‘Grupo Farol’ apresentasse o novo plano de recuperação judicial
, mediante observação do prazo outrora dilatado (Id 67781877 dos autos de origem – datado de
20/10/2021
), sendo o mesmo ofertado aos
29/10/2021
, conforme Id 69057486 e ss. do PJe de 1o grau, veiculando as modificações solicitadas pela i. Magistrada singular, estando o feito paralisado, aguardando pronunciamento respectivo, após recentemente o Administrador Judicial ter exibido um relatório analítico acerca da viabilidade do soerguimento das recuperandas, já analisando as modificações efetuadas pelo Grupo recuperando (Id 72958871).

Como consectário lógico do exposto, tendo em vista que pretensão deduzida no recurso tem por escopo exclusivamente a dilação do prazo para oferecimento do novo plano de recuperação judicial das recorrentes, o qual, repita-se, já fora apresentado na origem e em atendimento ao prazo estabelecida na tutela recursal por mim deferida (30 dias) – como muito bem sopesado pelo Administrado Judicial
[1]
, o presente agravo de instrumento se encontra manifestamente prejudicado, diante da falta superveniente do interesse recursal.

O interesse de agir, como se sabe, compõe-se do binômio necessidade/utilidade.

Neste sentido leciona Humberto Theodoro Júnior (
in
‘Curso de Direito Processual Civil’. v.1 33. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 50):

“O interesse processual, a um só tempo, haverá de traduzir-se numa relação de necessidade e também de adequação do provimento postulado, diante do conflito de direito material trazido à solução judicial.

Mesmo que a parte esteja na iminência de sofrer um dano em seu interesse material, não se pode dizer que exista o interesse processual, se aquilo que se reclama do órgão judicial não será útil juridicamente para evitar a temida lesão. É preciso sempre que o pedido apresentado ao juiz traduza formulação adequada à satisfação do interesse contrariado, não atendido, ou tornado incerto.”

Nessa mesma direção, são os ensinamentos de Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.”
(
in
‘Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante’, editora Revista dos Tribunais. São Paulo, 7a edição, p.700)

Lecionam, ainda, Fredier Didier Junior e Leonardo José Carneiro da Cunha sobre o tema:

“O exame do interesse recursal segue a metodologia do exame do interesse de agir, examinado no v.1 deste Curso.

Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo.

A noção do interesse de recorrer é mais prospectiva do que retrospectiva: “a ênfase incidirá mais sobre o que é possível ao recorrente esperar que se decida, no novo julgamento, do que sobre o teor daquilo que se decidiu, no julgamento impugnado”.

O enunciado n. 126 da súmula da jurisprudência predominante do STJ fornece um exemplo de recurso inútil. Diz o texto do verbete: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamento constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário". A inadmissibilidade decorre da inutilidade: a vitória do recorrente, nesse caso, ser-lhe-ia inútil, pois a decisão impugnada permaneceria incólume, já que o fundamento constitucional (que não foi impugnado) é suficiente para sustentá-la. Somente impugnando ambos os fundamentos suficientes para manter a decisão, com um recurso especial e um extraordinário, é que a parte poderia alcançar alguma utilidade no procedimento recursal.”
(DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. In ‘Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais’. 13a ed.: Juspodivm, Salvador, 2016, págs. 115 e 116)

Considerando, assim, que o presente instrumento
não visa obter declaração de direito, mas unicamente a realização de determinado ato
, já efetivado por ocasião do cumprimento da liminar deferida nesta instância
ad quem
, impõe-se reconhecer que, no caso, houve mesmo o exaurimento do objeto e o desaparecimento do interesse de agir recursal.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ
[2]
, o cumprimento de liminar satisfativa anteriormente concedida impõe o reconhecimento da perda superveniente do objeto. Ressalta-se, vale insistir, que a liminar satisfativa é aquela que exaure por completo o bem da vida pretendido (objeto da ação e/ou do recurso), de modo a esgotar o mérito a ser futuramente apreciado.

Aliás, a questão foi bem apreciada pela d. Procuradora de Justiça em seu parecer, o qual peço vênia para transcrever em parte, integrando em minhas razões de decidir:

“(...)
Ab initio
,
mister consignar que, em sede de recurso de agravo de instrumento, só se discute a matéria constante do ato judicial combatido, analisando a presença da aparência do bom direito nas alegações perfilhadas pelos agravantes e se da decisão protestada exsurge perigo de lesão grave ou de difícil reparação para a parte, sendo inviável a cognição da matéria ainda não apreciada pelo Juízo
a quo
por implicar em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse contexto, o presente recurso objetiva a ampliação do prazo para apresentação do novo plano de recuperação de 05 (cinco) dias para 60 (sessenta) dias, sendo que, em liminar, a douta Relatora concedeu novo prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do plano.

Ocorre que, em análise aos autos de origem, verifica-se que o plano já fora apresentado pelos Agravantes em 29/10/2021 (id. 69057465 dos Autos no1043494-88.2020.8.11.0041.

Dessa forma, entendo que resta configurada a perda de objeto do presente recurso.

Nesse contexto, Humberto Theodoro Júnior explica que o interesse, enquanto condição da ação, é constituído pela utilidade, necessidade e adequação da tutela jurisdicional, uma vez que o processo seria o instrumento adequado e necessário para obtenção do direito material
1
.

Em complemento, o mencionado doutrinador sustenta que “
as condições da ação devem existir no momento em que se julga o mérito da causa e não apenas no ato da instauração do processo
2
”.

Além disso, cumpre ressaltar que a perda de interesse ocorre quando
“não se pode extrair utilidade alguma da medida processual pendente de julgamento
3
”.

Assim, resta evidenciada a perda superveniente de interesse, uma vez que a tutela jurisdicional não teria utilidade alguma, em razão da apresentação do novo plano de recuperação nos autos de origem.

Isso porque as Agravantes já apresentaram o novo plano de recuperação, exercendo o direito que lhes foi concedido, não sendo possível o seu desfazimento.

A propósito, esse entendimento é corroborado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA – CUMPRIMENTO – EXAURIMENTO DA PRETENSÃO – PERDA DE OBJETO DO RECURSO – OCORRÊNCIA.
A liminar concedida devidamente cumprida satisfez a pretensão posta em juízo. Nesse sentido, a pretensão recursal de reforma da medida exauriu-se de forma imutável, pois não se pode pretender o seu desfazimento por meio do presente recurso.

(TJMG, AI 100001509250480001 MG, Relator: Mônica Libânio, 15a CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 14/07/2016, DJe: 21/07/2016) – grifo proposital

Destarte, à luz do arrazoado, opino pelo não conhecimento do presente recurso pela prejudicialidade, em razão da perda de objeto superveniente, uma vez que a liminar concedida satisfez a pretensão posta no presente recurso.
(...)”
– Id 10839846 (com destaques no original).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento, ante a sua manifesta prejudicialidade (art. 932, III, do CPC/15).

É como voto.

[1]
Relatório de Id 72958871 – A publicação da decisão monocrática exarada nos autos do recurso de agravo de instrumento de n. 1016987-82.2021.8.11.0000, constante ao id. 103118496 deste recurso, que concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do Novo Plano de Recuperação Judicial foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do TJMT (edição n. 11073/2021) em 29.09.2021. Sendo assim, o termo inicial do prazo se deu em 01.10.2021 (sexta-feira) e o termo final em 03.11.2021 (quarta-feira).

Portanto, tempestivo o plano aditivo apresentado pelo Grupo Farol ao id. 69057486, na data de 29.10.2021.

[2]
AgRg no REsp Agravo Interno em Apelação Cível e Reexame Necessário 1370938-7/01 1.209.252/PI,

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 17/11/2010.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022